Tribunal: STJ
Processo: 0061840-69.2016.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152740 - DF(2024/0228315-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LIDIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
MILITAR.
ANISTIA
POLÍTICA.
REVISÃO
DOS
EFEITOS
PATRIMONIAIS.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL
PREVISTO NO DECRETO
PROVIMENTO NEGADO.
20.910/1932.
1. Na origem, trata-se de ação proposta por viúva de militar que teve
reconhecida a condição de anistiado político tendo como objetivo a concessão de
,
promoção à graduação de suboficial com proventos de segundo-tenente.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), as ações que buscam a revisão
dos efeitos patrimoniais do ato de anistia política, com o objetivo de obter novas
promoções para o militar anistiado, submetem-se ao prazo prescricional estabelecido
no
o do Decreto
art. 1
20.910/1932.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55317736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6291ccfc-4f82-4a25-b62e-ed926f91c508

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152740 - DF(2024/0228315-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LIDIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
MILITAR.
ANISTIA
POLÍTICA.
REVISÃO
DOS
EFEITOS
PATRIMONIAIS.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL
PREVISTO NO DECRETO
PROVIMENTO NEGADO.
20.910/1932.
1. Na origem, trata-se de ação proposta por viúva de militar que teve
reconhecida a condição de anistiado político tendo como objetivo a concessão de
,
promoção à graduação de suboficial com proventos de segundo-tenente.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), as ações que buscam a revisão
dos efeitos patrimoniais do ato de anistia política, com o objetivo de obter novas
promoções para o militar anistiado, submetem-se ao prazo prescricional estabelecido
no
o do Decreto
art. 1
20.910/1932.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LIDIA FERREIRA DA SILVA da
decisão em que foi dado parcial provimento ao recurso especial, para restabelecer a
sentença que havia julgado improcedente a pretensão autoral de revisão dos efeitos
patrimoniais decorrentes do ato concessivo de anistia, em virtude do reconhecimento
da prescrição do fundo do direito (fls.
).
345/351
A parte agravante afirma que "[n]ão há que se falar em prescrição, pois a
Constituição Federal fixou o prazo prescricional somente no que tange aos efeitos
financeiros retroativos, bem como houve renúncia tácita ao referido prazo com a edição
" (fl. 360).
da
que regulamentou o
o do ADCT
Lei 10.559/02,
art. 8
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
Documento eletrônico VDA54715207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:46
Código de Controle do Documento: 557a726d-d615-453c-8344-4d04e757f911

A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 373).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assim se manifestou
sobre a prescrição (fls.
):
240/241
A sentença pronunciou a prescrição, julgando extinto o feito, com
resolução de mérito.
Entendo que o julgado merece reforma, para afastar a prescrição do
fundo de direito. No presente caso, ocorre prescrição apenas com relação às
prestações de trato sucessivo relativas a esse direito, porquanto a
regulamentando o
° do ADCT da Constituição
Lei 10.559/2002,
art. 8
veiculou renúncia à prescrição, ao reconhecer, por meio de um
Federal/88,
regime próprio, o direito à reparação econômica de caráter indenizatório aos
anistiados políticos.
Em igual sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EXAME
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRARIEDADE
OU
NEGATIVA
DE
VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO
DE FUNDO DE DIREITO. NÃO-OCORRÊNCIA. LEI 10.559/2002.
RENÚNCIA TÁCITA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
IMPROVIDO.
(...)
3. A superveniência da Lei 10.559, de
que
13/11/2002,
regulamentou o disposto no
do Ato das Disposições
art. 80
Constitucionais Transitórias - ADCT, constitui renúncia tácita à
prescrição, porquanto passou a reconhecer, por meio de um regime
próprio, direito à reparação econômica de caráter indenizatório aos
anistiados políticos.
4. Recurso especial conhecido e improvido (REsp 767.931/RJ,
Quinta Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 10/04/2006,
p. 267).
Em tais casos, em que se busca reparação econômica de prestação
de trato sucessivo, estão prescritos, portanto, apenas os valores
eventualmente vencidos antes do quinquênio que antecede a propositura da
demanda.

Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), "as ações em que se postula a
revisão dos efeitos patrimoniais decorrentes do ato de anistia, a fim de obter novas
promoções para o militar anistiado, estão sujeitas ao prazo prescricional previsto no
" (AgInt no
relator Ministro Afrânio
o do Decreto
art. 1
20.910/1932
REsp 2.149.751/DF,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
10/12/2025,
18/12/2025)
Documento eletrônico VDA54715207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:46
Código de Controle do Documento: 557a726d-d615-453c-8344-4d04e757f911

Assim, o ato revisional é de efeitos concretos e seu prazo prescricional é
contado a partir da sua publicação, não sendo uma relação de trato sucessivo como
apontado pelo Tribunal de origem.
Cito, ainda, os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ATO DE ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO.
OBTENÇÃO DE PROMOÇÕES PARA O ANISTIADO. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
1. "É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal "no sentido de que
"as ações em que se postula a revisão do ato de anistia política, a fim de
obter novas promoções para o militar anistiado, estão sujeitas ao prazo
prescricional previsto no
o do Decreto
" (AgInt no
art. 1
20.910/1932.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.053.797/DF,
julgado em
DJe de
)" (AgInt no
12/6/2023,
15/6/2023.
REsp n. 2.126.547/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
"
29/5/2024)
(AgInt no
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.151.771/DF,
Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.156.495/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
3/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA. REVISÃO.
EFEITOS
PATRIMONIAIS.
PRESCRIÇÃO.
FUNDO
DE
DIREITO.
OCORRÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não se tratando de pretensão de
reconhecimento de anistia, mas de revisão dos efeitos patrimoniais
decorrentes deste ato, incide o prazo previsto no Decreto n. 20.910/1932.
2. Hipótese em que não se aplica a teoria do trato sucessivo.
Precedente: AgInt no
rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1904517/DF,
Segunda Turma, DJe 01/07/2021.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.921.329/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
30/3/2022.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:46
Código de Controle do Documento: 557a726d-d615-453c-8344-4d04e757f911

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.152.740 / DF
Número Registro: 2024/0228315-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00618406920164013400 618406920164013400
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: LIDIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIDIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55296091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: bb7ee807-6899-4cee-9ada-81d7bd2d8914

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: bb7ee807-6899-4cee-9ada-81d7bd2d8914